Tribunal: TJDFT
Processo: 0728476-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728476-69.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA AGRAVADO: ALEX GOMES DE PAULA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Instituto de Pesquisa e Ensino Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID de origem 134732695) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Alex Gomes de Paula, deixou de apreciar o pedido de desistência da ação, diante a incompetência do Juízo reconhecida em decisão pretérita. Em suas razões recursais (ID 38709126), o agravante argumenta que, diante do princípio da disponibilidade consignado no art. 775 do CPC, seria possível a desistência da execução até a prolação da sentença, nos termos do art. 485, § 5o, do CPC. Destaca tratar-se de ato unilateral, prescindível de fundamentação ou motivação, bem como da anuência do executado. Nesse sentido, entende ser dever do Poder Judiciário homologar o aludido pedido de desistência, mormente diante do fato de o executado ainda não ter sido citado. Acosta precedentes jurisprudenciais com essa linha de entendimento, que entende amparar sua tese. Salienta, ademais, que a negativa de homologação do pedido de desistência da execução afrontaria princípios processuais e representaria negativa de prestação jurisdicional. Pugna pela antecipação da tutela recursal, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Requere, portanto, a antecipação da tutela recursal para determinar a homologação da desistência da ação, impedindo a citação desnecessária do executado. No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando o pedido liminar. Preparo recolhido (ID 38709132 e 38709133). Registre-se que os presentes autos foram redistribuídos para essa Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 38711215. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Por imposição legal, o recorrente deve formular o próprio pedido e expor na petição do agravo de instrumento as razões pelas quais pleiteia a reforma ou a invalidação da decisão recorrida, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo. É o que dispõe o art. 1.016, III, do CPC, in verbis: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Assim, é inepta a peça recursal em que a parte recorrente deixa de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da decisão interlocutória impugnada, demonstrando os fundamentos de fato e de direito que imponham a reforma pretendida, o que implica sua inadmissibilidade. Na hipótese, a decisão recorrida fundamenta-se na impossibilidade de o Juízo apreciar o pedido de desistência da execução deduzido pelo exequente agravante, diante do reconhecimento anterior da sua incompetência. Confira-se, por oportuno, o inteiro teor do referido decisum: Diante da incompetência deste Juízo, expressa na decisão de ID130232298, nada a prover quanto ao pleito de desistência da ação, apresentado pela parte autora no ID134578146. Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento de no 0725600-44.2022.8.07.0000, comunicado no DI133061797. Das razões do presente recurso, verifica-se que toda a argumentação do agravante está relacionada ao suposto direito subjetivo da parte em desistir da execução, independente de anuência do executado. Ou seja, a argumentação das razões do recurso é totalmente dissociada da fundamentação do decisum proferido nos autos de referência, em nada atacando a suposta impossibilidade de apreciação do pedido formulado em decorrência da incompetência do Juízo. Logo, o presente recurso não preenche o requisito de impugnação específica, o que malfere o princípio da dialeticidade recursal e impossibilita o seu conhecimento. 3. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade e ausência de dialeticidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC[1] e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2]. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;